Tribunal: TJMT
Processo: 0000545-53.2016.8.11.0026
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000545-53.2016.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON SANTOS SOARES - CPF: 045.291.591-08 (EMBARGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 385 DO STJ – INOVAÇÃO RECURSAL –
AUSÊNCIA DE VÍCIO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

“
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC. Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão”
(TJ-MT 10100010620218110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022).

Por conseguinte, resta evidente o intuito protelatório, que justifica a imposição da multa prevista no § 2º, do artigo 1.026, do CPC, em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000545-53.2016.8.11.0026

EMBARGANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADO:

ANDERSON SANTOS SOARES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
156389653
), que, por unanimidade, proveu em parte
o recurso de apelação interposto pelo ora embargado,
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a embargante sustenta que o julgado é omisso no que diz respeito
“
ao
quantum
indenizatório ante a existência de

restritivos posteriores àquele reclamado, violando a Súmula 385 do STJ”
(sic), r
azão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável (Id
156646150
).

Contrarrazões ofertadas no Id
158225663, em que o embargado discorre que os presentes declaratórios não se prestam para sanar vícios do art. 1.022 do CPC, mas sim com o único propósito procrastinatório, a ensejar, assim, a multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO
MORAL – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES – CABIMENTO – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o
quantum
fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão hostilizado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente, constata-se
que a matéria
embargada – violação à Súmula 385 do STJ – não foi aventada nem em sede de contestação (Id 143391763 – págs. 54/88), tampouco nas contrarrazões (Id 143391763 – págs. 173/184), as quais limitaram-se em argumentar acerca da regularidade da contratação e inscrição devida nos cadastros restritivos, além de não ser devida sua condenação em danos morais e/ou majoração respectiva, de modo que tal matéria – inscrição pré-existente –, somente foi invocada agora em sede de aclaratórios, de modo que vedada a apreciação desta tese por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal, o que é vedado (AgRg no REsp: 809439/AL).

Logo, é evidente o caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

Ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício não admite inovação recursal em embargos declaratórios, fato que, por si só, autoriza a imposição da multa retromencionada. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – EQUÍVOCO QUANTO AO MONTANTE A SER DEVOLVIDO – INOVAÇÃO – PRÁTICA VEDADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – MULTA FIXADA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado e sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

É vedado apresentar nesta via teses ou pedidos não invocados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura indevida inovação recursal.

Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.
”
(N.U 1012760-28.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO ABORDADAS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRATIVO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DO ARTIGO 1.026, 2.º, CPC
– RECURSO REJEITADO.

1- É totalmente desarrazoada a oposição de Recurso Aclaratório, se tese e o pedido que, supostamente, não foram apreciados no Acórdão, sequer foram objeto de insurgência pelo Embargante quando interpôs o Agravo de Instrumento.

2- No caso concreto, nas razões do Agravo de Instrumento, o Embargante não redigiu uma linha sequer quanto à pretensão de rateio de honorários periciais, que somente é alegada no Integrativo, de forma que constitui em verdadeira inovação recursal. Se não houve debate anterior da questão, não há fundamento jurídico para subsidiar a alegação de omissão, de conseguinte, evidente o intuito protelatório, que justifica a imposição da multa prevista no § 2º, do artigo 1.026, do CPC, em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
”
(N.U 1016253-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da parte embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto que lhe foi desfavorável, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza meramente integrativa.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, e condeno a embargante à multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023